Tribunal: TJSP
Processo: 2283992-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa armada, voltada à prática de roubo e furto de veículos automotores, com posterior desmanche e distribuição de peças – Ataque ao decreto da preventiva – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 - Decreto da preventiva calcado na gravidade em concreto dos fatos, reveladora da necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa armada, voltada à prática de roubo e furto de veículos automotores, com posterior desmanche e distribuição de peças – Ataque ao decreto da preventiva – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 - Decreto da preventiva calcado na gravidade em concreto dos fatos, reveladora da necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública – Inteligência do art. 312, §2o e do art. 315, §1o, ambos do CPP – Jurisprudência do STJ – Ilegalidade não constatada – Ordem denegada- (voto n.o 50000).